Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 1.1. A suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não é automática, mas depende de decisão fundamentada do relator daquele recurso (art. 1.035, § 5o, CPC), o que não ocorreu no caso em tela.
2. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-e).
3. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 3. 1. Mantida a decisão que determinou a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009, como índice de correção monetária previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.